Tribunal: STF
Processo: ADPF 659
Classe: ADPF
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Ementa



    Agravo regimental na arguição de descumprimento de preceito fundamental. Lei nº 4.950-A/66. Piso salarial dos Engenheiros, Químicos, Arquitetos, Agrônomos e Veterinários. Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos – NTU. Entidade de classe. Inexistência de vínculo de adequação, direto e imediato, entre o conteúdo da norma impugnada e as finalidades institucionais da autora. Pertinência temática. Ausência. Hipótese de prejudicialidade configurada. Julgamento das ADPFs 53, 149 e 171 pelo Plenário desta Corte. Reconhecimento da compatibilidade do art. 5º da Lei nº 4.950-A/66 com a ordem constitucional de 1988. Consequente perda do objeto desta arguição de descumprimento. Precedentes.



    1. Dirimida por esta Corte, em sede de controle concentrado, a controvérsia quanto à recepção, ou não, do art. 5º da Lei nº 4.950-A/66 pela ordem constitucional de 1988, caracterizado está o prejuízo desta demanda constitucional, de idêntico objeto, devendo-se aplicar-se, ao caso, a tese já firmada no tema (ADPFs 53, 149 e 171). Prejudicialidade configurada. Precedentes.



    2. O diploma impugnado não veicula conteúdo algum diretamente ligado às empresas de transportes urbanos. O interesse apenas indireto e mediato da categoria representada pela autora não satisfaz o requisito da pertinência temática. Precedentes.



    3. Arguição de descumprimento prejudicada e, caso superada a preliminar, recurso de agravo conhecido e desprovido.